Tribunal: TJDFT
Processo: 0018791-96.2015.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018791-96.2015.8.07.0009 APELANTE: ADAMO CAVALCANTE LIMA APELADO: J P AUTOCENTER LTDA DESPACHO Ao apelante-credor para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal, uma vez que indica, na sua apelação, as datas de 29/8/2024 (id. 64426307, pág. 6) e 2/10/2024 (id. 64426307, pág. 5), ambas já ultrapassadas, como termo final do prazo da prescrição intercorrente, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 24 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora